Tribunal: TJES
Processo: 0019512-40.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019512-40.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA. contra o v. acórdão id 5254954, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5360445, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019512-40.2016.8.08.0347

EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, uma vez que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão pois “
não enfrentou expressamente o argumento deduzido pela embargante de ausência de fraude à execução por ausência de anotação da penhora na matrícula do imóvel, como previsto no art. 54, parágrafo único, da Lei 13.097/2015
”.

Contrariamente ao que sustentado nas razões do presente recurso de embargos de declaração, restou consignado no v. acórdão embargado, expressamente, que “
a conclusão acerca da fraude à execução prescinde do debate acerca da existência, ou não, de prévia anotação da penhora na matrícula do referido bem imóvel, tanto é que inaplicável a Súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
”.

Veja-se:

“O fato da inscrição do débito como dívida ativa ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 não é circunstância que afasta da incidência da presunção de fraude à execução, previsto no art. 185, daquele diploma legal, se o ato de transferência de propriedade ocorreu após 09.06.2005, como no caso.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do já mencionado recurso especial nº 1.141.990/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que não se aplica a Súmula nº 375, não se aplica à execução fiscal, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, conforme ilustra o seguinte aresto:

‘
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RESP 1.141.990/PR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 19.11.2010, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.11.2010, representativo da controvérsia,
esta Corte assentou o entendimento de que não se aplica à Execução Fiscal o Enunciado 375 da Súmula de sua jurisprudência
,
segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
Sendo assim, há presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa
, ou, em sendo a alienação feita em data anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.

2. Faço a ressalva do meu entendimento pessoal, para afirmar a impossibilidade de presunção absoluta em favor da Fazenda Pública.

Isso porque nem mesmo o direito à vida tem caráter absoluto, que dirá questões envolvendo pecúnia. No entanto, acompanho a jurisprudência, porquanto já está consolidada em sentido contrário.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.’

(AgInt no REsp n. 1.870.795/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Nesta senda, a conclusão acerca da fraude à execução prescinde do debate acerca da existência, ou não, de prévia anotação da penhora na matrícula do referido bem imóvel, tanto é que inaplicável a Súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.